Tribunal: TRF3
Processo: 0017595-07.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
371/1197)

0017595-07.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC/73. APOSENTADORIA POR IDADE. DESPROVIMENTO

- Apreciação do presente agravo segundo as disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

- Agravo legal desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017595-07.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: IRANI MALVINA FELISBINA

Advogado do(a) APELANTE: GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE - SP247006-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: HELOISA CRISTINA FERREIRA TAMURA - SP328066-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017595-07.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: IRANI MALVINA FELISBINA

Advogado do(a) APELANTE: GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE - SP247006-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: HELOISA CRISTINA FERREIRA TAMURA - SP328066-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo legal, interposto pela parte autora, com fulcro no art. 557 do CPC/73, em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, extinguindo, de ofício, o processo, sem resolução de mérito em demanda voltada à obtenção de aposentadoria por idade rural.

Alega, em síntese, a existência de início de prova material, qualificando-a como rural, prova essa corroborada por prova testemunhal. Aduz a satisfação do tempo suficiente à concessão do benefício pleiteado.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017595-07.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: IRANI MALVINA FELISBINA

Advogado do(a) APELANTE: GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE - SP247006-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: HELOISA CRISTINA FERREIRA TAMURA - SP328066-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A apreciação do presente agravo dar-se-á ao lume das disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma, cuja transcrição segue:

"De fato, procedendo-se à leitura da decisão monocrática, vê-se que a questão do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, foi expressamente abordada, de forma clara e fundamentada, com base na análise do conjunto probatório, in verbis:

"In casu, verifica-se o cumprimento do requisito etário em 20/01/2010 (fls. 14/15), devendo ser comprovada atividade campestre por 174 meses.

A propósito, a requerente aduziu, na exordial (fls. 02/03), que sempre fora trabalhadora rural em Fazendas, tendo laborado na cultura de algodão, arroz, milho e cana. Colhe-se, ainda, a alegação de que seu companheiro, que também era trabalhador rural, desenvolveu atividade pesqueira, de forma artesanal, por mais de vinte anos, e continuou trabalhando na lavoura, em época de proibição de pesca.

Do ofício pesqueiro decorreu a cota-parte do benefício de pensão por morte por ela titularizado (CNIS a fl. 54).

Como início de prova documental de seu afazer rurícola, a vindicante colacionou:

a) certidão de seu nascimento, na "Fazenda Limão" (fl. 18);

b) certidões de nascimento de seu filho e de óbito do companheiro (fls. 19/20);

c) comprovante de recebimento de cota-parte do benefício de pensão pela morte deste último, pela promovente e pelo filho (fls. 21/24);

d) carteira de registro de pescador profissional em nome do companheiro, expedida em 16/11/1994, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (fl. 27/28);

e) carteira de pescador profissional em nome deste, expedida em 17/4/2002, pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento (fls. 29/30).

Quanto à certidão de nascimento da apelante (fl. 18), não há contemporaneidade com o lapso no âmbito do qual haveria de ser comprovada a atividade rurícola (de julho/1995 a janeiro/2010), sequer se referindo a pequeno quinhão do interregno de carência.

As certidões de nascimento do filho e de óbito do companheiro (fls. 19/20) também não comprovam o alegado labor rural, considerando que não há qualquer qualificação da proponente ou do esposo como rurícola.

Desservem, alfim, como início de prova material para comprovação da atividade rural da recorrente, os documentos concernentes à atividade pesqueira do companheiro (fls. 21/24 e 27/30), visto que ela mesma afirmou, na exordial, que laborava apenas como rurícola, em fazendas.

Destarte, ausente vestígio de prova documental que demonstre o labor campesino da parte autora, nem mesmo por extensão, despicienda a verificação da prova testemunhal, só por si insuficiente a amparar a concessão do benefício perseguido, conforme Súmula STJ no 149."

Tem-se, destarte, que o julgado debruçou-se sobre a insurgência, afastando-a, devendo a insatisfação da postulante daí decorrente ser formulada na via recursal própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do NCPC, ausentes, in casu." (Grifo nosso)

Acresça-se, por oportuno, que o voto impugnado restou integrado pelo voto proferido em embargos de declaração, que houve por bem extinguir o feito, sem resolução de mérito.

De rigor, portanto, a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo legal.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC/73. APOSENTADORIA POR IDADE. DESPROVIMENTO

- Apreciação do presente agravo segundo as disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

- Agravo legal desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.